Tribunal: TJSP
Processo: 1009952-38.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-19
Data de publicação: 2020-07-19

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CONSÓRCIO – Pretensão de declaração da nulidade do contrato celebrado entre as partes – Alegação do autor de que foi induzido em erro quando da celebração do contrato, em razão da promessa das prepostas da ré de que obteria a carta de crédito imediatamente – Sentença que julgou improcedente o pedido do autor – Insurgência do requerente – Descabimento –

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CONSÓRCIO – Pretensão de declaração da nulidade do contrato celebrado entre as partes – Alegação do autor de que foi induzido em erro quando da celebração do contrato, em razão da promessa das prepostas da ré de que obteria a carta de crédito imediatamente – Sentença que julgou improcedente o pedido do autor – Insurgência do requerente – Descabimento – Elementos dos autos que indicam que o autor possuía ciência do funcionamento do sistema de consórcio e da previsão de inexistência de garantia de contemplação – Hipótese em que tanto o autor quanto as prepostas da ré, que não podem ser consideradas terceiras, agiram com dolo, buscando burlar as regras impostas aos demais consorciados – Impossibilidade de alegação de dolo para alegar a anular o negócio ou reclamar indenização – Inteligência dos artigos 149 e 150 do Código Civil – Sentença mantida – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CONSÓRCIO – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, para condenar a ré a restituir os valores pagos pelo requerente, descontando-se apenas a taxa de administração – Insurgência da ré – Pretensão de retenção dos valores pagos a título de taxa de adesão e seguro de vida, assim como de exclusão da incidência de correção monetária – Parcial cabimento - É lícito à ré realizar a retenção do valor desembolsado pelo autor a título de taxa de administração antecipada, ou taxa de adesão – Cobrança que tem por finalidade fazer frente às despesas necessárias à constituição e administração do grupo, não havendo razão para que seu montante seja devolvido ao autor – Inteligência do artigo 27, §3o, da Lei no 11.795/2008 – Possibilidade, ademais, de desconto do valor pago a título de seguro, porque beneficia não só a empresa administradora do consórcio, mas também o consumidor, que receberia indenização em caso de sinistro – Correção monetária que deve incidir sobre os valores a serem restituídos ao autor desde o desembolso das quantias – Aplicação da súmula no 35 do Superior Tribunal de Justiça – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1009952-38.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelada REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, é
apelado/apelante MARCUS VINÍCIUS HRISTOV DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso do autor e deram parcial
provimento ao recurso da ré, nos termos que constarão do acórdão. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 19 de julho de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1009952-38.2018.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 27.850
Voto no 27.850
Apelação Cível no 1009952-38.2018.8.26.0007
Comarca: São Paulo - 4a Vara Cível
Apelante/Apelado: Remaza Administradora de Consórcio LTDA
Apelado/Apelante: Marcus Vinícius Hristov da Costa
Juiz(a) de 1a Inst.: Carlos Alexandre Böttcher
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
CONTRATO
DE
CONSÓRCIO Pretensão de declaração da nulidade do
contrato celebrado entre as partes Alegação do autor de
que foi induzido em erro quando da celebração do contrato,
em razão da promessa das prepostas da ré de que obteria a
carta de crédito imediatamente
Sentença que julgou
improcedente o pedido do autor Insurgência do requerente
Descabimento Elementos dos autos que indicam que o
autor possuía ciência do funcionamento do sistema de
consórcio e da previsão de inexistência de garantia de
contemplação Hipótese em que tanto o autor quanto as
prepostas da ré, que não podem ser consideradas terceiras,
agiram com dolo, buscando burlar as regras impostas aos
demais consorciados Impossibilidade de alegação de dolo
para alegar a anular o negócio ou reclamar indenização
Inteligência dos artigos 149 e 150 do Código Civil

Sentença mantida
RECURSO DO AUTOR NÃO
PROVIDO.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
CONTRATO
DE
CONSÓRCIO

Sentença
que
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados pelo autor, para
condenar a ré a restituir os valores pagos pelo requerente,
descontando-se
apenas
a
taxa
de
administração

Insurgência da ré Pretensão de retenção dos valores pagos
a título de taxa de adesão e seguro de vida, assim como de
exclusão da incidência de correção monetária Parcial
cabimento - É lícito à ré realizar a retenção do valor
desembolsado pelo autor a título de taxa de administração
antecipada, ou taxa de adesão Cobrança que tem por
finalidade fazer frente às despesas necessárias à constituição
e administração do grupo, não havendo razão para que seu
montante seja devolvido ao autor Inteligência do artigo 27,
§3o, da Lei no 11.795/2008 Possibilidade, ademais, de
desconto do valor pago a título de seguro, porque beneficia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1009952-38.2018.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 27.850
não só a empresa administradora do consórcio, mas também
o consumidor, que receberia indenização em caso de sinistro
Correção monetária que deve incidir sobre os valores a
serem restituídos ao autor desde o desembolso das quantias
Aplicação da súmula no 35 do Superior Tribunal de Justiça
RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra
sentença, cujo relatório se adota, que, em "ação anulatória cc. Indenização
por danos morais e pedido de tutela de urgência de natureza cautelar",
ajuizada por MARCUS VINÍCIUS HRISTOV DA COSTA contra REMAZA
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, julgou procedentes os pedidos
formulados pelo autor, para condenar a ré "a restituir ao autor o valor de
R$ 29.000,00 (vinte nove mil reais)", descontado o valor correspondente a
19%, a título de taxa de administração. O D. Juízo a quo consignou, ainda,
que o ressarcimento deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias após o
encerramento do grupo.
Recorre a ré. Afirma que o valor do fundo de reserva
não pode ser atualizado monetariamente, sob o argumento de que não faz
sentido o consorciado pagar o fundo de reserva e, ao final do grupo, receber
tal valor atualizado. Alega que a r. sentença recorrida equiparou o
ressarcimento da quantia paga pelo fundo de reserva ao valor pago pelo
fundo comum. Acrescenta que a taxa de administração antecipada, ou de
adesão, está prevista no regulamento, de modo que não deve ser restituída
ao consorciado. Menciona, ainda, que o seguro de vida em grupo tem
finalidade específica, personalíssima, e, enquanto o autor esteve ativo no
grupo, gozou da cobertura contratada, sendo certo que o valor do prêmio
era repassado à companhia seguradora. Defende o descabimento da
devolução do valor do prêmio do seguro pagou pelo autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1009952-38.2018.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 27.850
Por sua vez, recorre o autor. Sustenta a nulidade da r.
sentença recorrida, sob a alegação de cerceamento de defesa. Argumenta
ter pleiteado a produção de prova oral consistente na oitiva das prepostas
da ré que lhe venderam a cota contemplada. Defende que a produção desta
prova era essencial para a elucidação dos fatos. No mérito, afirma ter havido
vício de consentimento na contratação. Menciona que, quando concordou
em adquirir a cota contemplada, foi informado de que receberia uma ligação
de outro departamento da ré, "sendo orientado a não informar que a adesão
feita era de cota contemplada, evitando burocracias internas" (fl. 168).
Destacou que passou a desconfiar “que algo estava errado, quando
percebeu que toda aquela atenção e dedicação que as prepostas da
apelada demonstram até o momento da contratação se esvaiu juntamente
com o prazo que elas informaram que o crédito estaria disponível para o
apelante” (fl. 168). Salienta que a supervisora de vendas da ré admitiu por
mensagem que “tudo não passava de um golpe e se mostrou até mesmo
arrependida e constrangida” (fl. 168). Insiste na declaração de nulidade do
contrato, com a integral devolução dos valores pagos e a condenação da ré
ao pagamento de indenização por dano moral.
Recursos recebidos e contrariados (fls. 186/204 e
205/210).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
O autor narrou, na petição inicial, que celebrou contrato
de consórcio de bem imóvel com a ré. Mencionou que as prepostas da
requerida,
DÉBORA
ANDRIELI
(corretora)
e
LETÍCIA
FORLONI
(supervisora de vendas), ofereceram ao requerente cota contemplada no
valor de R$ 400.000,00, com promessa de liberação de carta de crédito no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1009952-38.2018.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 27.850
valor de R$ 300.000,00. Afirmou que, para a adesão, realizou o pagamento
de R$ 29.000,00, a título de entrada, por meio de dois cheques. Alegou ter
sido informado que receberia uma ligação de outro departamento da ré para
confirmação da contratação, tendo sido orientado a omitir a informação de
que se tratava de cota contemplada. Relatou que, decorrido o prazo de 45
dias informado para a liberação do crédito, a supervisora de vendas,
LETÍCIA FORLONI admitiu que o autor havia sido vítima de um golpe, razão
pela qual o requerente passou a tratar da questão com um gerente da ré, de
nome EDME, que se propôs a administrar o consórcio, dando lances até a
efetiva contemplação. Acrescentou ter rechaçado tal hipótese diante do
desejo de desfazer o negócio jurídico.
Nesse contexto, ajuizou a presente demanda, buscando
a declaração de nulidade do contrato celebrado entre as partes, assim como
a restituição dos valores pagos e a condenação da ré ao pagamento de
indenização por dano moral.
Em contestação, a ré afirmou que o teor do contrato
indica que o autor tinha ciência de que a contemplação somente ocorreria
por sorteio geral e lances. Aduziu que seus prepostos não assumiram
compromissos não condizentes com o regulamento. Alegou que a
transcrição da gravação do atendimento pós-venda indica claramente que,
quando perguntado se houve promessa ou garantia de contemplação, o
autor respondeu de forma negativa. Argumentou que os documentos
apresentados pelo autor às fls. 36/57 "não passaram de conversas por meio
de Whatsapp entre o autor e Letícia e, em momento algum, foi-lhe garantida
a contemplação de carta de crédito" (fl. 94). Destacou que o autor foi
excluído do grupo em razão da rescisão automática do contrato por
inadimplência. No mais, defendeu que a restituição dos valores pagos pelo
autor somente pode ocorrer após 30 (trinta) dias do encerramento do grupo,
descontados os valores da taxa de administração antecipada, taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1009952-38.2018.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 27.850
administração e seguro de vida em grupo.
O D. Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados pelo autor, nos seguintes termos (fls. 148/154):
"Julgo antecipadamente o feito, nos termos do
artigo 355, I, do Código de Processo Civil, vez que a
matéria tratada nos autos prescinde da realização de
outras provas, conforme requerido expressamente pela ré
(fls. 144/145). Ao contrário do alegado pelo autor, a prova
oral é desnecessária para o deslinde da causa.
O pedido é parcialmente procedente.
O autor pretende a anulabilidade do contrato por
vício de consentimento, restituição de prestações de
grupo de consórcio e indenização por danos morais.
Na contestação, a ré negou vício de consentimento na contratação, impossibilidade de
restituição integral e imediata das parcelas, pleiteando a
dedução de taxa de administração e de seguro
prestamista. A ela, assiste razão parcial.
Primo, a contratação é incontroversa (fls.
105/113). Embora o autor tenha alegado a oferta de
quota de consórcio já contemplada (fls. 2), caracterizando
vício de consentimento, não houve demonstração de tal
oferta e consequentemente do alegado vício. Com efeito,
a ré juntou transcrição de onversa realizada entre seu
preposto e o autor, contendo o seguinte trecho, que não
foi impugnado em réplica (fls. 118):
Sidney

Perfeito,
quanto
a
(sic)
sua
contemplação, o consórcio só tem essas 2 formas de
contemplação através do lance que é opcional pra (sic)
você ofertar ou pelo sorteio, não tem outra forma de
contemplação somente pelo lance ou pelo sorteio você
está ciente sobre isso?
Cliente
Sim. Sidney Foi feito (sic) alguma
promessa ou garantia de contemplação Marcos?
Cliente Não.
Tendo a ré informado ao autor, expressamente,
que a contemplação da quota somente é possível por
meio de oferta de lance ou sorteio, o que é inerente a
qualquer contrato de consórcio, pode-se inferir que não
houve vício de consentimento, de modo que eventual
prova oral não teria o condão de elidir tal conclusão.
Secundo, caso o autor tivesse informado à ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1009952-38.2018.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 27.850
acerca de eventual promessa de contemplação garantida,
a ré poderia apurar o fato para punição de eventuais
irregularidades. Contudo, tendo o autor dito que não
houvera nenhuma promessa de contemplação, conforme
gravação acima transcrita, não pode valer-se de sua
própria torpeza, alegando vício de consentimento em
Juízo.
Portanto, tem-se que a relação contratual foi
firmada mediante a livre manifestação de vontade das
partes, prevalecendo o princípio pacta sunt servanda,
segundo o qual o pactuado deve ser observado.
Nesse sentido:
(...)
Tertio, inexistente contratação maculada de vício
de vontade, não há que se falar em conduta culposa da
ré no evento, sendo de rigor, pois, a rejeição do pedido de
indenização por danos morais.
Quarto, a desistência do autor é incontroversa e
a própria ré reconhece ser um direito que a ele assiste.
De
fato, não há impedimento à desistência do
consorciado, salvo se contemplado com o bem, sendo
leonina a cláusula que o impede.
Quinto, em razão da desistência, o autor faz jus
à restituição dos valores pagos, sobre os quais deverá
incidir correção monetária a partir de cada desembolso,
que não apresenta nenhum ganho de capital, já que
apenas atualiza valor nominal da moeda aviltado pelo
processo inflacionário. Tanto isso é verdade, que a
jurisprudência está assentada com a edição da Súmula
n.o 35 do E. Superior Tribunal de Justiça: Incide correção
monetária sobre as prestações pagas, quando de sua
restituição, em virtude da retirada ou exclusão do
participante de plano de consórcio.
Sexto, não comporta guarida a pretensão da ré
de deduções a título de pena compensatória devida ao
grupo e cláusula penal compensatória em percentagens
calculadas sobre o valor do crédito (cláusula 3a, inciso X,
item '5' fls. 107), além de taxa de administração
antecipada, fundo de aquisição comum, fundo de reserva
e prêmio de seguro (cláusula 3a, incisos II, alínea 'd', e
inciso IV e cláusula 12a - fls. 106, 108 e 113), sob pena de
ocorrer enriquecimento sem causa.
Ademais, não encontra aplicação o artigo 53, §
2o, do Código de Defesa do Consumidor in casu, vez que
não houve vantagem econômica auferida pelo autor pela
fruição e tampouco demonstração de ter sido causado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1009952-38.2018.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 27.850
prejuízo ao grupo.
As cláusulas 3a, inciso II, alínea 'd', inciso IV e
inciso X, item '5', e 12a, caput e §2o (fls. 106/108 e 113)
são, de fato, abusivas. Cláusula abusiva é aquela que é
notoriamente desfavorável à parte mais fraca na relação
contratual, que, no caso de nossa análise, é o
consumidor, aliás por expressa definição do art. 4o, no I,
do CDC (A.P. GRINOVER et alli, Código Brasileiro de
Defesa do Consumidor comentado pelos autores do
anteprojeto, 9a ed., Rio de Janeiro, Forense Universitária,
2007, p.569).
Com referidas cláusulas, pretende a ré cobrar
cláusula penal em favor do grupo de cinco por cento
sobre o valor total do crédito e em favor da
administradora no equivalente também a cinco por cento
de valor apurado de quantias pagas ao fundo comum
(cláusula 3a, inciso X, e itens '4' e '5').
Trata-se de previsão inequivocamente iníqua,
incompatível com o equilíbrio contratual e com o espírito
protecionista do Código de Defesa do Consumidor, o qual
prevê como exagerada a vantagem que restringe di eitos
ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do
contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio
contratual (art. 51, § 1o, inciso II).
Septimo, a ilação do item anterior não implica
determinar a devolução integral das prestações pagas,
mas sim do montante com dedução da taxa de
administração, sob pena de locupletamento indevido. Tal
valor já é suficiente para cobrir todas despesas alegadas
pela ré, mesmo porque a quota do autor é transferida
para outrem.
Ainda que tivesse havido previsão de percentual
maior de taxa de administração, a ré acostou à
contestação planilha com débito consolidado com
desconto de 19% (dezenove por cento) a tal título de taxa
de administração (fls. 115), a qual não foi impugnada em
réplica, sendo de rigor seu acolhimento.
A taxa de administração deve ser descontada do
montante a ser restituído, tendo em vista que a empresa-
ré foi incumbida da tarefa de comandar o grupo e
administrar os valores recebidos dos consorciados, sendo
tal valor destinado a sua remuneração. al percentual é o
quanto basta para ressarcir a ré pela administração do
grupo
e
por
eventuais
prejuízos
decorrentes
da
desistência do autor.
Com efeito, o E. Superior Tribunal de Justiça, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1009952-38.2018.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 27.850
julgamento
do
Recurso
Especial
Repetitivo
no
1.114.604/PR (Tema 499), fixou a seguinte tese:
(...)
Octavo, em que pese posicionamento anterior
no tocante ao prazo para restituição das prestações
pagas, o E. Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte
tese
jurídica
no
Recurso
Especial
Repetitivo
no
1.119.300/RS (Tema 312):
(...)
Cumpre ressaltar que o Código de Processo
Civil, em seu art. 926, caput, estabeleceu vigoroso
sistema de precedentes que determina ser dever dos
Tribunais a uniformização, estabilização, integração e
manutenção de coerência de sua jurisprudência.
Como se não bastasse, o artigo 927, inciso III,
do mesmo diploma legal, estabeleceu que os juízes e os
tribunais observarão os acórdãos em incidente de
assunção de competência ou de resolução de demandas
repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e
especial repetitivos.
Por conseguinte, o autor desistente fará jus ao
ressarcimento das prestações pagas dentro do prazo de
trinta dias do encerramento do grupo de consórcio e não
de forma imediata, como pleiteado.
É de rigor, portanto, o acolhimento parcial da
pretensão inicial.
Ante
o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o
pedido
da
presente
ação
de
anulabilidade de contrato cumulada com restituição de
valores e indenização por danos morais, pelo rito comum,
proposta por MARCOS VINÍCIUS HRISTOV DA COSTA
em
face
de
REMAZA
ADMINISTRADORA
DE
CONSÓRCIO LTDA, condenando a ré a restituir ao
autor o valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais),
devidamente corrigido a partir do desembolso (fls. 35 e
105) pela tabela de correção do E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo. Sobre o montante, descontar-se-ão
19% (dezenove por cento) a título de taxa de
administração e deverá ser pago dentro do prazo de trinta
dias a partir do encerramento do grupo de consórcio,
incidindo a partir de então juros moratórios de um por
cento ao mês.
Em razão da sucumbência recíproca, cada parte
arcará com o pagamento das respectivas custas judiciais
e despesas processuais despendidas, assim como com
honorários dos respectivos patronos, que arbitro em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1009952-38.2018.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 27.850
R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada qual, nos termos do
artigo 85, parágrafo 8o, do CPC, devidamente atualizado
a partir desta data".
Contra esta sentença se insurgem ambas as partes.
Inicialmente, registre-se que o anunciado cerceamento
de defesa é inexistente, pois os documentos coligidos permitiam o
julgamento antecipado do feito, conforme prevê o artigo 355 do Código de
Processo Civil, não se admitindo, na hipótese, a produção de provas inúteis
ou meramente protelatórias.
De fato, é desnecessária a prova oral pretendida pelo
autor, uma vez que apenas se prestaria a corroborar o teor das mensagens
enviadas pelas prepostas da ré, constantes da petição inicial, cujo teor
sequer foi impugnado pela requerida.
Nesse cenário, impõe-se a conclusão de que era mesmo
desnecessária a produção da prova oral pretendida pelo requerente, sendo
suficiente a documentação constante dos autos para a adequada solução
da lide.
Nesse sentido:
"Os princípios da livre admissibilidade da prova
e da persuasão racional autorizam o julgador a
determinar as provas que repute necessárias ao deslinde
da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas
prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura
cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a
produção da prova solicitada pela parte, quando
devidamente demonstrada a instrução do feito e a
presença
de
dados
suficientes
à
formação
do
convencimento" (AgInt no AREsp 1457765/SP, Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11
Apelação Cível n.o 1009952-38.2018.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 27.850
TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).
Portanto, não há que se cogitar da nulidade da r.
sentença recorrida.
No mérito, o recurso do autor não merece provimento.
De fato, não se ignora que as prepostas da ré, DÉBORA
ANDRIELI (corretora) e LETÍCIA FORLONI (supervisora de vendas),
ofereceram ao autor a aquisição de cota contemplada de consórcio de
imóvel (fls. 36/57).
Contudo, também não se pode ignorar que o autor tinha
conhecimento da irregularidade do procedimento adotado. Isso porque o
próprio requerente admite ter sido orientado pelas prepostas da ré a “omitir
a informação de que se tratava de uma cota contemplada” (fl. 02) quando
recebesse a ligação de confirmação da contratação.
Ademais, consta do recibo entregue ao autor pela
preposta da ré DÉBORA ANDRIELI que (fl. 35):
"A administradora, na salvaguarda de suas
responsabilidades, bem como de seus consorciados, não
aceita
qualquer
compromisso
assumido
por
seus
vendedores ou funcionários ainda que por escrito que não
se enquadre nas cláusulas deste contrato de adesão e
regulamento".
Ademais, o contrato ao qual aderiu o autor consigna, no
artigo 9o, que a contemplação “será efetuada exclusivamente através de
sorteio e lance” (fl. 31).
Não bastasse isso, é incontroverso que o autor recebeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

12
Apelação Cível n.o 1009952-38.2018.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 27.850
ligação telefônica da ré, por meio do atendente SIDNEY, para confirmação
da contratação, com o seguinte teor (fl. 118):
"Sidney Perfeito, quanto a sua contemplação o
consórcio só tem essas 2 formas de contemplação
através do lance que é opcional pra você ofertar ou pelo
sorteio, não tem outra forma de contemplação somente
pelo lance ou pelo sorteio você está ciente sobre isso?
Cliente Sim.
Sidney Foi feito alguma promessa ou garantia
de contemplação Marcos?
Cliente Não".
Nesse cenário, não há como concluir que o autor tenha
celebrado o contrato acreditando na regularidade da aquisição de cota
contemplada.
Na verdade, observa-se que o autor buscou burlar o
sistema de consórcio ao qual aderiu e do regramento regular imposto a
todos os demais participantes do grupo.
Nesses termos, tanto o autor quanto as prepostas da
requerida, que não podem ser consideradas terceiras nos termos do artigo
149 do Código Civil, agiram com dolo, motivo pelo qual não pode o
requerente pretender anular o negócio ou reclamar indenização, de acordo
com o artigo 150 do Diploma Civil.
Conforme ensinamento de SÍLVIO DE SALVO VENOSA:
"Se ambas as partes procederam com malícia,
dolo, há empate, igualdade na torpeza. A lei pune a
conduta de ambas, não permitindo a anulação do ato. É
aplicação da regra geral pela qual ninguém pode alegar a
própria torpeza nemo propriam turpitudinem allegans.
Quando o dolo é bilateral, não há boa-fé a se defender"
(VENOSA, Sílvio de Salvo, Código Civil Interpretado, 3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

13
Apelação Cível n.o 1009952-38.2018.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 27.850
ed., São Paulo, Atlas, 2013).
Confira-se o entendimento desta 11a Câmara de Direito
Privado em casos análogos:
"AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE
CONSÓRCIO REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES PAGOS REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
APELAÇÃO -
Apelante que alega vício de consentimento, pois após o
primeiro sorteio não foi contemplado no consórcio que
aderiu - É notório que o consórcio não tem previsão
certa de contemplação, de modo que não convence
alegação do autor no sentido de que teria sido
enganado - Outrossim, se o foi, o direito não pode dar
guarida à sua pretensão pois isso seria privilegiar a
própria torpeza
Sentença mantida. Recurso não
provido" (TJSP; Apelação 1006446-88.2017.8.26.0007;
Relator (a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/02/2018; Data de Registro:
26/02/2018, grifo nosso).
"CONSÓRCIO DE IMÓVEIS. Ação declaratória
de
nulidade
do
negócio
jurídico
cumulada
com
indenização por danos morais. 1. Alegação de que o
preposto da administradora de consórcio prometera,
em caso de adesão ao grupo, o "sorteio" após três
meses. Oferta tão extraordinária e impossível que,
além de não vir demonstrada por provas hábeis,
descarta a possibilidade de erro do aderente.
Impossibilidade, de outro lado, de se valer da
alegação
de
dolo
ou
má-fé,
pois,
quem
conscientemente aceita condições tão especiais
assim, está se prevalecendo de algo, no mínimo,
imoral frente aos demais integrantes do grupo.
Aplicação da premissa básica de que a ninguém é
dado invocar a própria torpeza na anulação de
negócio jurídico de que participou. 2. Honorários de
advogado.
Fixação
total
em
desfavor
do
autor.
Admissibilidade. Administradora ré que foi sucumbente
mínima. 3. Honorários de advogado. Elevação da verba
fixada em primeira instância. Necessidade. Inteligência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

14
Apelação Cível n.o 1009952-38.2018.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 27.850
artigo 85, §11, do CPC/2015. Ação parcialmente
procedente. Recurso não provido, com majoração dos
honorários"
(TJSP;
Apelação
1000973-35.2015.8.26.0220; Relator (a): Gilberto dos
Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro de Guaratinguetá - 3a Vara; Data do Julgamento:
20/10/2016; Data de Registro: 24/10/2016, grifo nosso).
Portanto, não há que se falar em anulação do negócio
jurídico.
Consequentemente, o autor não faz jus ao recebimento
de indenização por dano moral.
Superada esta questão, o recurso do réu merece parcial
provimento.
Com efeito, respeitado o entendimento do D. Juízo a
quo, é lícito à ré realizar a retenção do valor desembolsado pelo autor a
título de taxa de administração antecipada, ou taxa de adesão.
Realmente, o artigo 27, §3o, da Lei no 11.795/2008,
estabelece que:
"Art. 27. (...)
§3o. É facultado estipular no contrato de
participação em grupo de consórcio, por adesão, a
cobrança de valor a título de antecipação de taxa de
administração, destinado ao pagamento de despesas
imediatas vinculadas à venda de cotas de grupo de
consórcio e remuneração de representantes e corretores,
devendo ser:
I destacado do valor da taxa de administração
que compõe a prestação, sendo exigível apenas no ato
da assinatura do contrato de participação em grupo de
consórcio, por adesão;
II
deduzido do valor total da taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

15
Apelação Cível n.o 1009952-38.2018.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 27.850
administração durante o prazo de duração do grupo".
Portanto, é regular a inclusão de valores nas parcelas
iniciais do contrato, a título de antecipação da taxa de administração, a fim
de fazer frente às despesas necessárias à constituição e administração do
grupo.
Ademais, em razão da finalidade desta cobrança,
inexiste razão para que o montante não seja deduzido do valor a ser
restituído.
Nesse sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça:
"APELAÇÃO
Ação ordinária
Consórcio

Desistência Pleito de recebimento integral dos valores
pagos Pedidos acolhidos para determinar a restituição
dos valores mediante o desconto proporcional da taxa de
administração - Pedido de reforma
Possibilidade em
parte
Fundo de reserva
Montante destinado a
proteger o grupo de fatos supervenientes, mas que deve
ser restituído a todos os integrantes após o término do
consórcio Taxa de administração Despesas com a
constituição e manutenção do grupo
Antecipação
do pagamento possível Possibilidade de retenção -
Multa contratual afastada
Inexistência de prova do
prejuízo material ao grupo
Correção monetária

Incidência de cada desembolso nos termos da Súmula
no35, do E. STJ
Honorários
Fixação adequada -
Recurso parcialmente provido" (TJSP; Apelação Cível
1006332-90.2018.8.26.0565; Relator (a): Claudia Grieco
Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Caetano do Sul - 6a Vara Cível;
Data do Julgamento: 13/01/2020; Data de Registro:
13/01/2020, grifo nosso).
"APELAÇÃO. Consórcio. Bem móvel. Pedido de
restituição de valores e indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

16
Apelação Cível n.o 1009952-38.2018.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 27.850
Condenação à devolução da importância desembolsada,
além do seguro e das taxas de adesão e administração
esta última calculada proporcionalmente ao período em
que o autor permaneceu no consórcio. Inconformismo da
administradora no que se refere à antecipação da taxa de
administração, ao pagamento da cláusula penal prevista
no contrato, à forma de atualização monetária e ao
arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais.
ANTECIPAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. Taxa
de adesão. Legalidade. Exegese do artigo 27, § 3o, I,
da
Lei
11.795/08.
Antecipação
da
taxa
de
administração. Abatimento do total a ser devolvido ao
consorciado.
Admissibilidade.
Remuneração
dos
serviços prestados pela administradora para a captação
consorcial, para pagamento de despesas imediatas, de
corretores e representantes, além de garantia do
prosseguimento do grupo. Recurso desprovido no ponto.
CLÁUSULA PENAL. É lícita a fixação de cláusula penal
para os casos de desistência do consorciado, desde que
sejam comprovados danos ao grupo. Hipótese em que
não foi demonstrada a ocorrência de prejuízos. Multa
afastada. Recurso desprovido no ponto. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. Base de cálculo.
Havendo
condenação,
os
honorários
advocatícios
deverão ser calculados sobre o seu valor, e não sobre o
da causa. Recurso parcialmente provido" (TJSP; Apelação Cível
1001199-63.2017.8.26.0416;
Relator
(a): Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara
de Direito Privado; Foro de Panorama - 1a Vara Judicial;
Data do Julgamento: 11/09/2019; Data de Registro:
12/09/2019, grifo nosso).
Na hipótese, tal cobrança está prevista no artigo 3o,
inciso II, alínea a, do regulamento do grupo ao qual aderiu o autor (fl. 106),
sendo, portanto, regular sua cobrança e sua retenção pela ré.
Quanto a valores pagos a título de seguro, também fica
autorizado o seu desconto da quantia a ser restituída ao autor, porque
beneficia não só a empresa administradora do consórcio, mas também o
consumidor, que receberia indenização em caso de sinistro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

17
Apelação Cível n.o 1009952-38.2018.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 27.850
Nesse sentido, julgado desta 11a Câmara de Direito
Privado:
"AÇÃO
DE
RESILIÇÃO
CONTRATUAL
E
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES
C.C.
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA RÉ -
Irresignação da ré com relação à sentença que
determinou a restituição imediata e integral dos valores
pagos pelo autor, porque a rescisão do contrato foi
motivada pela liquidação extrajudicial da Agraben

Alegação de que o autor já havia sido excluído do grupo
em abril de 2013, em razão da inadimplência, antes,
portanto, da liquidação, que ocorreu em 2016

Acolhimento O autor não faz jus à restituição imediata e
integral, porque a rescisão não foi motivada pela alegada
liquidação extrajudicial. - Pedido de restituição após 60
dias da data de encerramento do grupo
Não
acolhimento - A restituição dos valores pagos deve
ocorrer até 30 dias após a data prevista no contrato para
o encerramento do plano
Contrato celebrado na
vigência da Lei no 11.795/08
Precedente do STJ. -
Pedido de dedução da taxa de administração, do seguro
e da multa de 10% - Parcial acolhimento Devem ser
deduzidos somente a taxa de administração e o
seguro
Precedente do STJ. Recurso parcialmente
provido"
(TJSP;
Apelação
Cível
1006243-64.2018.8.26.0566; Relator (a): Marino Neto;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
São Carlos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/03/2020; Data de Registro: 10/03/2020, grifo nosso).
Por fim, com relação à atualização monetária dos
valores a serem restituídos, não merece reparo a r. sentença recorrida, uma
vez que se aplica ao caso o disposto no enunciado da súmula no 35 do
Superior Tribunal de Justiça, que prevê
"Incide correção monetária sobre as prestações
pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada
ou exclusão do participante de plano de consórcio".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

18
Apelação Cível n.o 1009952-38.2018.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 27.850
Realmente, diversamente do que alega a ré, a correção
monetária não corresponde a acréscimo sobre o capital, sendo mera
recomposição do valor nominal da moeda em determinado período.
Portanto, agiu com acerto o D. Juízo a quo ao
estabelecer que os valores a serem restituídos ao autor devem ser
corrigidos monetariamente desde o efetivo desembolso das quantias.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso do autor e
dou parcial provimento ao recurso da ré, para autorizar a dedução, do
montante a ser restituído ao autor, dos valores pagos a título de taxa de
adesão e de seguro.
Em razão da sucumbência, tendo em vista o disposto no
artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários
advocatícios sucumbenciais devidos pelo autor, pelo trabalho adicional
realizado em segundo grau, para R$ 1.500,00.
Renato Rangel Desinano
Relator